Tribunal: TJSP
Processo: 2153845-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que autorizou a penhora de recebíveis relativos à alienação das UPIs IOG e IPM. Inconformismo das recuperandas. Matéria já apreciada por esta Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 2111320-55.2022.8.26.0000. Inviabilidade de constrição judicial do produto obtido com a alienação das UPIs IOG e IPM. Previsão expressa em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que autorizou a penhora de recebíveis relativos à alienação das UPIs IOG e IPM. Inconformismo das recuperandas. Matéria já apreciada por esta Câmara, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no. 2111320-55.2022.8.26.0000. Inviabilidade de constrição judicial do produto obtido com a alienação das UPIs IOG e IPM. Previsão expressa em Plano de Recuperação Judicial a respeito da destinação dos recursos obtidos com a alienação. Impossibilidade de penhora por credor extraconcursal. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.